Tribunal: TJSP
Processo: 2013771-06.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
1. Insurgência recursal, em cumprimento de sentença de ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em verificar: a) anterioridade da penhora efetuada pela REDE CENTRAL DE COMUNICAÇÃO E IGREJA CRISTÃ APOSTÓLICA RENASCER EM CRISTO; b) necessidade de identificação do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
1. Insurgência recursal, em cumprimento de sentença de ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em verificar: a) anterioridade da penhora efetuada pela REDE CENTRAL DE COMUNICAÇÃO E IGREJA CRISTÃ APOSTÓLICA RENASCER EM CRISTO; b) necessidade de identificação do depositário do bem; c) ausência de intimação de terceiros interessados a respeito da penhora do imóvel; d) consideração do valor das benfeitorias relativas à reforma do imóvel, com sua amortização ou compensação; e) necessidade de atualização dos valores pagos em relação ao compromisso de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE PENHORA ANTERIOR. Configurada. Matéria já decidida nos autos, inclusive quanto ao acordo judicial alegado, e que foi ainda objeto de embargos de terceiro, julgados improcedentes. Recurso não conhecido nessa parte.
4. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO AFASTAMENTO DA MULTA. Configurado. A r. decisão agravada apenas advertiu a parte, sem condená-la efetivamente à multa por suposto caráter manifestamente protelatório.
5. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. Mantida. Hipótese em que foi devidamente identificado o depositário, conforme constou do registro imobiliário, quando da averbação da penhora. Determinação de intimação dos compromitentes vendedores, terceiros interessados na penhora.
6. DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS. Mantida. Penhora incidente sobre os direitos decorrentes do compromisso de compra e venda, e não sobre o bem imóvel, caso em que a penhora incide sobre os valores pagos pelo compromissário comprador. Atualização dos valores pagos que será verificada no momento oportuno, após informação dos compromitentes vendedores.
7. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. O julgamento do mérito do agravo de instrumento, ao enfrentar de forma exauriente a questão abordada no agravo interno, esvazia a utilidade da apreciação do referido recurso, interposto contra o deferimento do efeito suspensivo. Ausência de interesse processual superveniente impõe o não conhecimento do agravo interno
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido na parte conhecida.